Tribunal: TJES
Processo: 5003804-91.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-91.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA SANTOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
A parte Autora CLEMILDA SANTOS REIS alega que manteve vínculo empregatício com o Município de Guarapari, pelos períodos entre 2017 a 2019, através de contratos sucessivos e temporários.

No ano de 2017, a autora exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, pelo tempo de 10 (dez) meses, entre o período de 02 de março/2017 a 22 de dezembro/2017 na escola Adalgiza Fernandes Marvila;

No ano de 2018, a autora exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, pelo tempo de 11 (onze) meses, entre o período de 08 de fevereiro/2018 a 21 de dezembro/2018 na escola Adalgiza Fernandes Marvila;

No ano de 2019, a autora exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, pelo tempo de 11 (onze) meses, entre o período de 07 de fevereiro/2019 a 19 de dezembro/2019 na escola Escola CEMEI Ilclaeia Fernandes Bastos de Avilla.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial ajuizada por CLEMILDA SANTOS REIS em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, e via de consequência, julgou EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 3047207) almejando que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, não houve prorrogações sucessivas do contrato, tendo que as referidas contratações foram temporárias e de excepcional interesse público, pelo que não há o que se falar em nulidade da contratação.

Somente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Para se alegar ilegalidade da prorrogação do contrato, seria necessário comprovar que os contratos foram prorrogados. No presente caso, constatou-se que a autora atuou em escolas distintas e, também, que houve lapso temporal entre cada uma das contratações, o que afasta a caracterização de continuidade e prorrogação ilegal.

Portanto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, pelos próprios fundamentos nela contidos (art. 46 da Lei 9.099/95); condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.